Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM NUMERAÇÃO OU SINAL ADULTERADO. DESATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA. SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados nos artigos 311, §2o, inciso III, 330, ambos do Código Penal, e 309 da Lei no 9.503/97, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Aquele que conduz veículo adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular, que devesse saber estar adulterado ou remarcado, adequa sua conduta ao tipo penal esculpido no 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
3. O verbete de Súmula 720, do Supremo Tribunal Federal, assentou a inexigência de resultado naturalístico da conduta de dirigir veículo sem a devida permissão ou habilitação, ou quando esta foi cassada, bastando decorra do fato perigo de dano.
4. O legislador se contentou com a simples condução de veículo sem a devida licença, dispensando a necessidade de ocorrência efetiva do dano.
5. A conduta do réu, deliberada em desobedecer à ordem de parada, configura o crime de desobediência, tipificado no art. 330, do CP.
6. Negou-se provimento ao recurso.